Tribunal: TCU
Processo: 014.425/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4886/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de reforma referentes aos interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.425/2023-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adalto Fernandes (XXX.980.567-XX); Adalto Fernandes (XXX.980.567-XX); Adalto Fernandes (XXX.980.567-XX); Carlos Augusto Ancilon Cavalcante (XXX.904.567-XX); Carlos Kizan Dias (XXX.904.912-XX); Edgard Zanatta (XXX.082.192-XX); Edgard Zanatta (XXX.082.192-XX); Eugenio Ribeiro de Souza Junior (XXX.654.637-XX); Eugenio Ribeiro de Souza Junior (XXX.654.637-XX); Jayme de Oliveira (XXX.992.035-XX); Kleber Miranda da Silva (XXX.456.418-XX); Nelvo Toledo Rocha (XXX.040.208-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.